Tribunal: STF
Processo: HC 58410
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-18
Data de publicação: 1981-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE QUE E
ACUSADO DEPUTADO ESTADUAL.
PODE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO, COM BASE NO PODER IMPLICITO
QUE RECONHECE A ESTE DE ATRIBUIR A SEUS AGENTES POLITICOS AS MESMAS
PRERROGATIVAS DE FUNÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL PENAL QUE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL OUTORGA AOS SEUS QUE LHES SÃO CORRESPONDENTES,
ESTABELECER QUE O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE DEPUTADO
ESTADUAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PARA TODOS OS CRIMES DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DESSE ESTADO-MEMBRO, INCLUSIVE OS DOLOSOS
CONTRA A VIDA.
EXISTÊNCIA, NO CASO, DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL NESSE SENTIDO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.